Tribunal: TJSP
Processo: 1015121-47.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Danos materiais e morais. Demanda proposta por consumidores contra companhia aérea. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo em razão de problemas operacionais a culminar em atraso de aproximadamente 7 horas para chegada ao destino. Sentença de improcedência. Apelo exclusivo da parte autora pleiteando a reforma da r. decisão. Razão em parte. Ao celebrar

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Danos materiais e morais. Demanda proposta por consumidores contra companhia aérea. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo em razão de problemas operacionais a culminar em atraso de aproximadamente 7 horas para chegada ao destino. Sentença de improcedência. Apelo exclusivo da parte autora pleiteando a reforma da r. decisão. Razão em parte. Ao celebrar contrato de transporte aéreo, a fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos passageiros e respectivas bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua atividade. Voo que atrasou por aproximadamente 7 horas. Dano material. Direito ao ressarcimento com alimentação durante o período de espera do voo. Pretensão de ressarcimento com o transporte (táxi) do aeroporto até o hotel. Impossibilidade ante a ausência de comprovação de que perderam transporte anteriormente contratado. Danos morais in re ipsa. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Valor arbitrado em R$ 3.500,00 para cada autora. Inversão do ônus sucumbencial. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015121-47.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MABEL PAIATO TEIXEIRA e NEUZA SAMPAIO PAOLI, é apelado TAP -
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015121-47.2020.8.26.0100 -Voto no 22493
2
APELAÇÃO. Ação de indenização. Danos materiais e
morais. Demanda proposta por consumidores contra
companhia
aérea.
Transporte
aéreo
internacional.
Cancelamento de voo em razão de problemas operacionais a
culminar em atraso de aproximadamente 7 horas para
chegada ao destino. Sentença de improcedência. Apelo
exclusivo da parte autora pleiteando a reforma da r. decisão.
Razão em parte. Ao celebrar contrato de transporte aéreo, a
fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos
passageiros e respectivas bagagens, assumindo os riscos
inerentes à sua atividade. Voo que atrasou por
aproximadamente 7 horas. Dano material. Direito ao
ressarcimento com alimentação durante o período de espera
do voo. Pretensão de ressarcimento com o transporte (táxi)
do aeroporto até o hotel. Impossibilidade ante a ausência de
comprovação de que perderam transporte anteriormente
contratado. Danos morais in re ipsa. Não se pode perder de
vista que, além do viés compensatório, a indenização por
dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir
atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com
o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na
prestação do serviço. Valor arbitrado em R$ 3.500,00 para
cada autora. Inversão do ônus sucumbencial. Recurso
parcialmente provido.
VOTO n° 22493
RELATÓRIO:
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
e morais proposta por Mabel Palato Teixeira e Neusa Sampaio Paoli em
face de Transportes Aéreos Portugueses S/A TAP Air Portugal. Alegam
as autoras, quanto aos fatos, que a Requerida, operadora de transportes
aéreos, de forma completamente irrazoável e injustificada, atrasou o voo
de conexão das Requerentes, atraso este em torno de 7 (sete) horas,
culminando inclusive, na perda de basicamente um dia inteiro para
conhecerem Milão (Itália) (...) fazendo com que as Requerentes
chegassem em Milão (Itália) no dia 16 de novembro de 2019, às
18h15min (...). O atraso evidente, do voo de conexão, gerou
consequências, implicando em imediata preocupação por parte das
autoras, tendo em vista que haviam se programado com bastante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015121-47.2020.8.26.0100 -Voto no 22493
3
antecedência, no intuito de conhecerem a cidade Italiana, tendo em vista
que embarcariam em um cruzeiro, reservado para o dia 17 de novembro
de 2019 às 13h, em Savona, na Itália. (...) Para tanto reservaram um
Hotel na Corso Buenos Aires (...) chama-se Hotel Fenice (...) para que
usufruíssem da viagem por completa. (...) As autoras, portanto,
experimentaram um atraso no voo de conexão que a fariam chegar ao
destino final (Milão) e no horário inicialmente planejado (11h15min),
porém, apenas chegaram no destino final (Milão), às 18h15mim.
Pedem seja a ré condenada a pagar-lhe indenização
por danos materiais decorrentes dos valores despendidos com
alimentação durante o período de espera e os gatos com transporte
veicular do aeroporto até o hotel tarde da noite, além de danos morais no
importe de R$ 10.000,00 para cada autora (fls. 16/17).
Sobreveio
sentença
a
fls.
143/146
julgando
improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das custas,
e dos honorários advocatícios do patrono do réu, fixados em 10% sobre o
montante dado à causa.
Apela a parte autora (fls. 155/175) alegando, em
resumo, que (A) são senhoras idosas, em que a Sra. Neusa embarcou
como acompanhante da Sra. Mabel, após preenchimento de formulário
MEDIF de fls. 35 (fls. 160); (B) os documentos de fls. 32/51
demonstram com exatidão a falha na prestação de serviços da Recorrida,
que acabou por prejudicar as Recorrentes, de ordem moral e material
(fls. 160); (C) diante do atraso no voo a ré não prestou qualquer
assistência material às autoras, desrespeitando a Resolução 400 da ANAC
(fls. 163); (D) ante a falta de assistência, deve a ré arcar com os valores
pagos pelas refeições realizadas, quando da espera, do voo de conexão
Lisboa
Milão, no valor de R$ 15,78, assim como pelo gasto com
transporte veicular (táxi) do aeroporto de Milão até o hotel tarde da noite
no valor de R$ 496,10, no montante total de R$ 511,88 (fls. 168/169);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015121-47.2020.8.26.0100 -Voto no 22493
4
(E) dano moral tendo em vista o atraso de sete horas que prejudicou a
viagem das apelantes pois perderam o dia que haviam programado para
conhecer a cidade de Milão (fls. 170). Pleiteia também a gratuidade da
justiça e junta documento a fls. 176, bem como seja a recorrida
condenada a arcar com o ônus integral da sucumbência, arbitrando
honorários em 20% (fls. 175).
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido e requerendo a suspensão do processo em razão da pandemia
(fls. 179/204). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo. Fica
concedido à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça ante o
holerite juntado a fls. 176.
Descabe o pleito da companhia de suspensão do
processo em decorrência da pandemia, vez que os prazos anteriormente
suspensos já foram retomados e não se verifica prejuízo à apelada com o
simples andamento do processo ainda na fase de conhecimento.
Prossigo.
A r. sentença recorrida, data maxima venia, merece
ser reformada.
Cinge-se a controvérsia recursal no tocante à
responsabilidade pelos alegados danos materiais e morais.
Pois bem.
Incontroverso que o voo das recorrentes sofreu um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015121-47.2020.8.26.0100 -Voto no 22493
5
atraso de aproximadamente 7 horas.
A empresa aérea ré, ora apelada, afirma que não é
responsável pelo atraso ocorrido em razão de caso fortuito ou força
maior, na hipótese de problemas operacionais apresentados na aeronave.
Além disso, aduz que assim que soube do cancelamento, avisou as
autoras sobre o ocorrido e providenciou a realocação no primeiro voo
disponível para o destino pretendido.
Ocorre que os problemas operacionais devem ser
encarados como fortuito interno, ou seja, risco da atividade econômica
desenvolvida pela recorrida, que não pode ser oposto contra os
passageiros.
Note-se que, ao celebrar contrato de transporte
aéreo, a fornecedora de serviço se responsabiliza em relação aos
passageiros e bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua atividade.
Diante do quadro que se descortina, configurado o
dever da empresa em indenizar as apelantes, resta verificar a
comprovação dos prejuízos sofridos.
Quanto ao dano material, a apelada não comprovou
ter prestado assistência alimentar às passageiras tendo em vista o atraso
substancial de sete horas e por isso deve arcar com o valor
comprovadamente despendido, no qual foi convertido em moeda corrente
(R$ 15,78), acrescido de correção monetária a partir da propositura da
ação e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Por outro lado, as apelantes não comprovaram a
contratação e consequente perda de outro meio de transporte
previamente pago, assim descabe o ressarcimento pelos gastos com táxi
até o hotel somente pelo fato de terem utilizado o referido transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015121-47.2020.8.26.0100 -Voto no 22493
6
“tarde da noite”.
Configurado o dano moral vez que as apeladas
deveriam chegar ao destino às 11 horas da manhã, contudo, o atraso no
voo fez com que chegasse somente no final da tarde em Milão,
ocasionando a perda do passeio programado para conhecer a cidade, já
que no dia seguinte pela manhã partiriam em um cruzeiro.
Não se pode olvidar o quanto decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no recurso extraordinário 636331, a saber:
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Extravio de bagagem. Dano material. Limitação.
Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa
do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável
o limite indenizatório estabelecido na Convenção de
Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos
pelo Brasil, em relação às condenações por dano
material decorrente de extravio de bagagem, em
voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema
210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os
tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade das transportadoras aéreas
de passageiros, especialmente as Convenções
de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6.
Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de
Defesa do Consumidor. Indenização superior ao
limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia,
com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida
reformada, para reduzir o valor da condenação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015121-47.2020.8.26.0100 -Voto no 22493
7
danos
materiais,
limitando-o
ao
patamar
estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a
que se dá provimento. (RE 636331, Relator Min.
GILMAR
MENDES,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
25/05/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-257
DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017
sem
destaque no original).
Tal julgado, todavia, se aplica somente para a
indenização material, não abrangendo a reparação pelos danos
morais.
Neste sentido, já se pronunciou este Tribunal, in
verbis:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo
internacional
-
Extravio
de
Bagagem
-
Indenização
material
afeta
ao
julgamento
da
Repercussão Geral 210 do Eg. Supremo Tribunal
Federal - Ao celebrar contrato de transporte
aéreo,
a
fornecedora
de
serviço
se
responsabiliza pelo transporte dos passageiros
e respectivas bagagens, assumindo os riscos
inerentes à sua atividade. Demandante que teve
de adquirir novos itens para suprir a falta dos
produtos que levava em sua bagagem, uma vez que
a requerida levou para 72 horas para restituir seus
pertences - O valor fixado para o dano material está
dentro do Limites de Responsabilidade Relativos ao
Atraso na Bagagem e da Carga, consoante art. 21,
alínea 2, da Convenção de Montreal. DANOS MORAIS
O valor reparatório dos danos morais não
está limitado pelo julgamento dos RE 636.331-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015121-47.2020.8.26.0100 -Voto no 22493
8
RJ e ARE 766.618-SP, com repercussão geral,
remanescendo
os
entendimentos
jurisprudenciais a respeito da aplicação das
normas contidas no Código Civil e no Código de
Defesa do Consumidor
O simples fato de
chegar ao destino e se ver privado dos
pertences
pessoais
é
suficiente
para
demonstrar o dano moral, sendo dispensável,
portanto, a prova dos referidos danos sofridos
pelo demandante, que se presumem a partir do
fato do extravio de sua bagagem
Valor que
atendeu
aos
critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade Sentença mantida Recurso não
provido.
(TJSP;
Apelação
no
1032018-58.2017.8.26.0100;
Relator
Des. Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do
Julgamento:
31/10/2017;
Data
de
Registro:
13/11/2017 sem destaques no original).
À vista do entendimento acima transcrito, de rigor o
reconhecimento da responsabilidade da recorrida pelo alegado dano
moral.
No caso em tela o prejuízo moral ficou evidente. Ora,
as recorrentes narram fato que supera o mero dissabor, uma vez que,
em decorrência do cancelamento, chegaram ao destino somente 7 horas
após o previsto ocasionando a perda do passeio programado para
conhecer a cidade de Milão.
Deste modo, não há dúvida quanto à ocorrência de
danos morais sofridos pelas recorrentes, a qual ficaram à mercê do
serviço defeituoso prestado pela apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015121-47.2020.8.26.0100 -Voto no 22493
9
Assim, importante consignar que o dano moral
advindo da má prestação de um serviço aéreo, tal como narrado no caso
concreto, dispensa comprovação, eis que emerge de forma latente dos
fatos, e pode ser legitimamente presumido. É o que a doutrina costuma
denominar dano in re ipsa.
Não se pode perder de vista que além do viés
compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo
reprimir
e
prevenir
atitudes
abusivas,
especialmente
contra
consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na
prestação do serviço.
No arbitramento do dano moral devem ser levadas
em consideração as condições pessoais do ofendido, as condições
econômicas do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos efeitos do
evento danoso, a fim de que o resultado não seja insignificante, a ponto
de estimular a prática de atos ilícitos, nem represente enriquecimento
indevido da vítima.
No caso em tela inexistem maiores informações
sobre a situação econômica das apelantes. Já a empresa apelada é
pessoa jurídica de grande porte, não sendo de medianas proporções as
consequências do ato danoso, mas não tão intensas ao ponto de causar
abalo psicológico prolongado.
Por estas razões, levando-se em conta o atraso de
sete horas, de rigor fixar o valor de R$ 3.500,00 a título de danos
morais, para cada uma das autoras, corrigido a partir da data deste
julgamento. Incidirão juros de 1% ao mês desde a citação, com fulcro
no art. 405 do Código Civil.
Ressalta-se que correção monetária e juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015121-47.2020.8.26.0100 -Voto no 22493
10
podem ser fixados de ofício, não havendo necessidade de a parte pleiteá-
los expressamente.
Tendo as apelantes decaído do mínimo pedido
(ressarcimento dos gastos com táxi), inverte-se o ônus da sucumbência
para condenar a companhia aérea a arcar com a integralidade das custas
e despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em
20% do valor total (atualizado e com juros) da condenação.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)